Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713828-84.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA DECISÃO BANCO ITAUCARD S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 120843177, autos originários), proferida na ação de busca e apreensão proposta contra PRISCILA TATIANE DE OLIVEIRA, na qual o MM. Juiz determinou a suspensão do processo até julgamento repetitivo do Tema 1.132 pelo eg. STJ, in verbis: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 81952073), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. A liminar foi deferida (ID 93991393) em atenção ao entendimento então firmado pelo excelso Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019. 3. Ocorre que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 4. Por outro lado, o veículo objeto da lide foi apreendido e a requerida foi citada (ID 95586225 e ID 95586226). 5. A Resolução 125, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instituiu a política de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 6. O art. 3o, § 3o, do CPC, por sua vez, estabelece como uma de suas principais premissas o incentivo à utilização dos métodos adequados de solução consensual de conflitos. 7. Assim, designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência pelo NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - Cível (CPC, art. 334). 8. A intimação da parte autora será pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o). 9. A intimação da parte requerida (CPC, art. 272) para a audiência será feita na pessoa de seus advogados. 10. Cientifiquem-se as partes autora e requerida de que a ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, § 8o). 11. No mais, ressalto que o artigo 334, § 4o, do CPC dispõe que a audiência conciliatória somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição, o que não é o caso dos autos. 12. O § 5o do mesmo dispositivo estabelece que "O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência." 13. Assim, em caso de pedido de cancelamento da referida audiência de conciliação, os autos deverão ser remetidos à conclusão SOMENTE se o pedido for formulado por ambas as partes, autora e requerida; e, no caso da parte requerida, se também observado o lapso temporal de 10 (dez) de antecedência da audiência. 14. Outrossim, registro que o artigo 6.o do Código de Processo Civil prevê o princípio da cooperação, de modo que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." 15. É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 16. Assim, conclamo os advogados das partes a buscarem a solução consensual do processo, ressalvado que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 17. Por fim, caso as partes não celebrem acordo, em atenção à decisão referida no item 3, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 18. Alerto a parte autora de que o veículo não poderá ser alienado a outrem enquanto não autorizado por este Juízo. 19. Intimem-se.” Sobre a determinação de suspensão processual em razão de julgamento repetitivo e a impugnação da respectiva decisão, o art. 1.037 do CPC disciplina o seguinte procedimento: “Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036 , proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. § 1o Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1o . § 2o É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 1.040 , questão não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do caput . (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 3o Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput . § 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus . § 5o Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da decisão de que trata o inciso I do caput , cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016) § 6o Ocorrendo a hipótese do § 5o, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036 . § 7o Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo. § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput . § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau; II - agravo interno, se a decisão for de relator.” Observado o rito procedimental acima destacado, evidencia-se que o presente agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto diretamente da r. decisão em que o MM. Juiz determinou a suspensão do processo em razão do julgamento repetitivo. Registre-se, ademais, que a hipótese não era de intimação prévia do agravante-autor, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora